Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA FIANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP), cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em cinco salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concedeu liberdade provisória com fiança não apresentou fundamentação concreta quanto à necessidade, proporcionalidade e adequação da medida, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 326 do CPP.
4. O paciente demonstrou hipossuficiência econômica, auferindo renda mensal de R$1.800,00 como auxiliar de limpeza, o que inviabiliza o pagamento da fiança arbitrada em R$8.155,00.
5. A manutenção da prisão exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança configura discriminação econômica e constrangimento ilegal, sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de dispensa da fiança quando demonstrada a incapacidade financeira do custodiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão cautelar por ausência de pagamento de fiança, diante da hipossuficiência econômica do custodiado, configura constrangimento ilegal, sendo possível a dispensa da fiança com imposição de medidas cautelares diversas.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 325, §1o, I; 350; 310; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 568.693/ES; TJDFT, Acórdãos 1703984, 1700698, 1677474, 1150128, 2033662, 2050093.